Tribunal: TJMT
Processo: 1011038-06.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011038-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (RECORRENTE), MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2024. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o Plenário Virtual de 10 a 13 de junho de 2024. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 A 13 DE JUNHO DE 2024. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo interno VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INVOCAÇÃO DE COISA JULGADA. FEITOS DISTINTOS. RECONHECIMENTO. PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS. OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que o feito indicado pela parte ré como invocação da coisa julgada é distinto do processo em exame.

2.

Impossibilidade de reunião dos feitos, conforme art.
55, 1º, CPC (parte final).

3.

No momento em que se pulveriza uma ação que poderia ser decidida por uma única distribuição, há uma inversão da própria finalidade do Judiciário.

4.

A
conduta ocorrida tem efeito contrário e deletério ao princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

5.

Reparação por danos morais afastada.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

MAISA MARQUES PELLET
interpõe
agravo interno
(Id 190404179) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para negar provimento o recurso inominado.

A Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Dê início, destaca-se que não há previsão de sustentação oral para o julgamento de Agravo interno, razão pela qual resta prejudicado o pedido ID 214615685, nos moldes do Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023), artigo 49, §1°
.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – INCÊNDIO NO POSTE PADRÃO – ARGUIÇÃO RECURSAL DE QUE O DIREITO POSTUTLADO JÁ FOI APRECIADO EM OUTRO PROCESSO – COMPROVADO – AUSENTE DANO MORAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Evidenciado que a parte autora busca nos presentes autos, a reparação indenizatória de um direito já discutido em outro processo, haja vista que, a fundamentação e as provas colacionadas a ambos os feitos são idênticas.

Portanto, ausente falha na prestação de serviços e ainda, o dever de indenizar além de evidenciado a litigância de má-fé, eis que demonstrado a tentativa de alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II do CPC.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte Reclamada recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na exordial, postulando pela reforma da sentença, subsidiariamente a redução dos danos morais.

Em contrarrazões a recorrida rebate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em síntese é o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 02 destas Turmas Recursais:

“
Súmula Cível nº 02, O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017)”

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarada manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

Pois bem.

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de reforma da sentença para fins de verificar quanto a existência de ação da parte reclamante discutindo o mesmo objeto e a incidência de danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante entre inúmeras ações ajuizadas em face da recorrente, possui o processo n° 1003903-74.2022.8.11.0001, distribuído em 02/02/2022, em que se discute um incêndio ao poste padrão, com a apresentação de imagens, vídeos e áudios, o qual sobreveio sentença de parcial procedência transitada em julgado em 27/07/2022.

Acerca disso, da fundamentação e arcabouço probatório acostado a estes autos, ressai demonstrado que o processo apresenta as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, havendo alteração apenas quanto à data dos fatos, no tocante as provas, incontestável que a parte recorrida juntou as mesmas provas dos autos n° 1003903-74.2022.8.11.0001.

Vejamos.

Processo n° 1003903-74.2022.8.11.0001.

Vídeo relógios pegando fogo (id. 74773585).

Vídeo explosão dos relógios medidores (id. 74773589).

Vídeo mostrando queima na rua Jatobá (id. 74774942).

Poste e fios queimados (id. 74773583).

Processo n° 1011038-06.2023.8.11.0001

Vídeo relógios pegando fogo (id. 182369468).

Vídeo explosão dos relógios medidores (id. 182369469).

Vídeo mostrando queima na rua Jatobá (id. 182369470).

Poste e fios queimados (id. 182369471).

Destarte isso, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que o Consumidor/Recorrido, na tentativa de obter indenização indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, caracterizando evidente litigância de má-fé prevista no inciso II, do artigo 80 do CPC.

Outrossim, consigno que o reconhecimento, de ofício, da litigância de má-fé, não configura hipótese de reformatio in pejus.

Isso porque, tal matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz.

Em caso semelhante, segue jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL. PROVA ROBUSTA DA RELAÇÃO NEGOCIAL HAVIDA ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 458, I E II, 515, §§ 1º E 2º, 535, II, E 557, § 1º, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem, fundamentadamente, destramou a matéria controvertida que lhe fora submetida, concluindo que, diante da robustez dos documentos apresentados pelo réu, ora agravado, restou comprovada de maneira satisfatória a relação negocial havida entre as partes para o fornecimento de cartão de crédito. Dessa forma, o acórdão recorrido não padece da alegada omissão, não se constatando qualquer afronta aos arts. 458, I e II, 515, §§ 1º e 2º, 535, II, e 557, § 1º, do CPC. 2. O art. 18 do Código de Processo Civil autoriza o Magistrado, de ofício ou a requerimento, condenar o litigante de má-fé. Dessa forma, não se cogita da ocorrência de reformatio in pejus pelo fato de o Tribunal a quo ter condenado a agravante nas penas cominadas no mencionado dispositivo, sem provocação da parte contrária, por haver manifestamente alterado a verdade dos fatos. 3. Os juízos ordinários julgaram improcedente o pedido indenizatório, ante a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, nos moldes em que postulado, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2011)

Por todo o exposto, ressai evidenciado que a parte reclamada desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC, não havendo que se falar em inovação da ordem jurídica ou motivação para a indenização por danos morais.

Posto isso, monocraticamente, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado, para reformar na íntegra a sentença recorrida nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgando improcedentes os pedidos da inicial e ainda, para condenar a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios em face da parte recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Frisa-se, outrossim, que não houve inovação recursal pela Agravada, tendo em vista que o processo mencionado na decisão monocrática (1003903-74.2022.8.11.0001) foi indicado em sede de contestação, sendo alegada conexão em razão da similaridade da causa de pedir, o que foi acertadamente averiguado no
decisium
agravado.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão agravada, aplicando, ainda, a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

135) Agravo interno em Recurso Inominado 1011038-06.2023.8.11.0001

Relator: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Agravante: MAISA MARQUES PELETT

Agravado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO - VISTA

Agravo interno interposto por
MAISA MARQUES PELETT
contra decisão unipessoal que proveu o recurso inominado da empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para julgar improcedente o pedido inicial e condenar a ora agravante em litigância de má-fé por pleitear reparação indenizatória de um direito já discutido em outro processo (autos n. 1003903-74.2022.8.11.0001).

Eis trechos da decisão objeto do recurso de agravo em mesa:

“Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante entre inúmeras ações ajuizadas em face da recorrente, possui o processo n° 1003903-74.2022.8.11.0001, distribuído em 02/02/2022, em que se discute um incêndio ao poste padrão, com a apresentação de imagens, vídeos e áudios, o qual sobreveio sentença de parcial procedência transitada em julgado em 27/07/2022.

Acerca disso, da fundamentação e arcabouço probatório acostado a estes autos, ressai demonstrado que o processo apresenta as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, havendo alteração apenas quanto à data dos fatos, no tocante as provas, incontestável que a parte recorrida juntou as mesmas provas dos autos n° 1003903-74.2022.8.11.0001.

Vejamos.

Processo n° 1003903-74.2022.8.11.0001.

Vídeo relógios pegando fogo (id. 74773585).

Vídeo explosão dos relógios medidores (id. 74773589).

Vídeo mostrando queima na rua Jatobá (id. 74774942).

Poste e fios queimados (id. 74773583).

Processo n° 1011038-06.2023.8.11.0001

Vídeo relógios pegando fogo (id. 182369468).

Vídeo explosão dos relógios medidores (id. 182369469).

Vídeo mostrando queima na rua Jatobá (id. 182369470).

Poste e fios queimados (id. 182369471).

Destarte isso, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que o Consumidor/Recorrido, na tentativa de obter indenização indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, caracterizando evidente litigância de má-fé prevista no inciso II, do artigo 80 do CPC.

[...]

Posto isso, monocraticamente, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado, para reformar na íntegra a sentença recorrida nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgando improcedentes os pedidos da inicial e ainda, para condenar a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC.”

O voto condutor é no sentido de manter incólume a decisão, tendo como fundamentos:

“Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Frisa-se, outrossim, que não houve inovação recursal pela Agravada, tendo em vista que o processo mencionado na decisão monocrática (1003903-74.2022.8.11.0001) foi indicado em sede de contestação, sendo alegada conexão em razão da similaridade da causa de pedir, o que foi acertadamente averiguado no decisium agravado.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão agravada, aplicando, ainda, a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”

Em visita aos autos e as razões recursais, pedi vista para mais bem aquilatar a questão aventada.

Primeiramente, sobre a invocação de inovação recursal, comungo do entendimento que não ocorreu, especialmente por constituir matéria de ordem pública e ter sido ventilada no primeiro grau.
Rejeito
a questão preliminar.

Pois bem.

Nesta sede recursal, a empresa recorrente, agora agravada, traz duas questões preliminares: a) existência de coisa julgada com os autos n. 1003903-74.2022.8.11.0001 –
fundamento esse acolhido pelo então d. Relator
; b) conexão com outras 4 ações: 1011047-65.2023.8.11.0001; 1011033-81.2023.8.11.0001, 1011054-57.2023.8.11.0001 e 1011058-94.2023.8.11.0001.

Passo a discriminá-las:

1) 1011038-06.2023.8.11.0001 (ação em exame) - Distribuída em 09/03/2023, às 15:23:46:

Petição inicial.

“No dia 01 de outubro de 2021, por volta das 19 horas, o poste padrão da residência da Autora pegou fogo. No momento, se encontrava sozinha com um seu bebê de apenas onze meses de vida. Em pânico, correu para a rua em busca de proteção até o incêndio acabar. No mesmo instante, os funcionários do condomínio em que reside entraram em contato com a empresa concessionária de energia elétrica, ora ré, para informar o ocorrido.

[...]

5.DOS PEDIDOS

2. Seja a presente AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, condenando a Requerida a: a) sanar de maneira definitiva os problemas relacionados à fiscalização e correta manutenção das instalações elétricas e da rede de distribuição na região;

b) ao pagamento de indenização por danos morais a Autora na quantia de R$ 43.632,00 (quarenta e três mil seiscentos e trinta e dois reais), com juros e correção monetária a partir da data do evento danoso;

[...]”

Sentença.

“
Trata-se de ação de restituição por danos morais, em que a Reclamante sustenta que o transformador de seu poste entrou em curto na data de 01 de outubro de 2021, permanecendo a Autora sem o fornecimento de energia elétrica pelo período de 24h.

Assevera que, ocorreram explosões no poste, o que lhe geraram temor quanto a sua integridade e de sua família, entrando em contato com a Reclamada, porém a mesma realizou a troca do transformador apenas no dia 02 de outubro de 2021.

Por outro turno a concessionária informa ausência de ilícito, bem como ausência de apenas 05 (cinco) horas sem o fornecimento de energia elétrica no local.

[...]

- CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 2.000,00 (Dois mil reais),
a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).”

2) 1011058-94.2023.8.11.0001 (em fase de cumprimento de sentença) – Distribuída em 09/03/2023, às 15:48:24:

Petição inicial.

“[...] No dia 01 de outubro de 2021, por volta das 19 horas, o poste padrão da residência da Autora pegou fogo, avariando o medidor de energia elétrica. Diante da avaria do medidor, a Requerente entrou em contato com a Ré buscando uma solução através do protocolo nº 9184826143.

Dos pedidos:

a) Restituir em dobro os valores pagos a maior pela Autora, na fatura com vencimento em 16/02/2022, que totaliza o valor de R$2.962,82 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), corrigidos monetariamente, a partir da data do evento danoso; b) Refaturamento da fatura com vencimento no mês 02/2022 para o valor de R$147,07 (cento e quarenta e sete reais e sete centavos), baseado no custo de disponibilidade vigente à época, como definido pela resolução REN ANEEL 479, de 03.04.2012. c) ao pagamento de indenização por danos morais a Autora na quantia de R$ 45.370,11 (quarenta e cinco mil trezentos e setenta reais e onze centavos), com juros e correção monetária a partir da data do evento danoso;

[...]”

Sentença.

“[...]

Trata-se de ação de revisão de faturas c/c repetição de indébito e Indenização por Danos Morais.

Alega a parte autora que é consumidora da Ré e que o padrão de energia elétrica incendiou, na data de 01/10/20211, às 19h, formalizando reclamação na Ré mediante protocolo de atendimento de n.º 9184826143. Contudo, a Ré não providenciou a substituição do medidor de energia e passou a emitir faturas dos meses subsequentes com base na média de consumo, o que considera ilícito.

Diante disso, pleiteia a revisão da fatura, repetição do indébito e indenização por danos morais.

[...]

DISPOSITIVO

Isso posto
, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por

1. REJEITAR as preliminares arguida pela Ré à defesa.

2.
RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte Autora.

1.

JULGAR PROCEDENTE o pedido de revisão da fatura, para
reconhecer a ilegalidade da fatura referente ao mês de 03/2022 (vencimento 16/4/2022), no valor de R$ 1.628,48
(um mil e seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos).

2.

4. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de restituição, de forma dobrada, consoante autorizado pelo artigo 42, parágrafo único do CDC, para condenar a Ré a ressarcir ao Autor o montante já dobrado de
R$ 2.962,82 (dois mil e novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos).
Sob o aludido valor deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

3.

5. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade
in re ipsa,
e por condenar a Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data.

[...]”

Acórdão.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DE MEDIDOR.FATURA IMPUGNADA SEGUINTES AOS 30 DIAS DA RETIRADA DA MEDIDOR. COBRANÇA PELO SIMPLES CUSTO DA DISPONIBILIDADE.REPETIÇÃO DE INDÉBITO.RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ATIVIDADE CONTRÁRIO A BOA-FÉ OBJETIVA.INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1011058-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

3) 1011054-57.2023.8.11.0001 (fase de cumprimento de sentença) - Distribuída em 09/03/2023, às 15:40:20:

Inicial.

“No dia 01 de outubro de 2021, por volta das 19 horas, o poste padrão da residência da Autora pegou fogo, avariando o medidor de energia elétrica. Diante da avaria do medidor, a Requerente entrou em contato com a Ré buscando uma solução através do protocolo nº 9184826143.

[...]

Dos pedidos: Restituir em dobro os valores pagos a maior pela Autora, na fatura com vencimento em 16/03/2022, que totaliza o valor de R$2.825,32 (dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), corrigidos monetariamente, a partir da data do evento danoso; b) Refaturamento da fatura com vencimento no mês 03/2022 para o valor de R$147,07 (cento e quarenta e sete reais e sete centavos), baseado no custo de disponibilidade vigente à época, como definido pela resolução REN ANEEL 479, de 03.04.2012.”

Sentença.

“Pretende a parte autora a adequação de fatura, alegando cobrança indevida quanto à fatura referente ao mês de MARÇO/2022, no valor de R$ 1.559,73 (mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), requerendo o pagamento do valor pago em dobro, indenização por danos morais em decorrência da negativação de seu nome, tendo em vista a forma de aferição feita pela reclamada em desatendimento no que determina a REN ANEEL 479, de 03.04.2012.

Alega a parte autora que o poste e padrão de energia elétrica de sua UC n.º 6/3251366-5, pegou fogo (01/10/2021), que a empresa demandada deixou transcorrer o prazo máximo de substituição (30 dias), emitindo fatura de cobrança referente ao mês de MARÇO de 2022, com base na MÉDIA de consumo mensal, ou seja, 5 (CINCO) meses após a avaria do medidor, quando o correto seria a aferição com base no custo de disponibilidade conforme determina a resolução 479 da Aneel. Menciona ainda que se empresa reclamada tivesse procedido com a aferição de forma correta, o valor da fatura seria no importe de R$ 147,07 (cento e quarenta e sete reais e sete centavos).

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados
na inicial,
para:

a) DETERMINAR
o refaturamento da fatura com vencimento no mês 03/2022 para o valor de R$ 147,07 (cento e quarenta e sete reais e sete centavos), baseado no custo de disponibilidade vigente à época, como definido pela resolução REN ANEEL 479, de 03.04.2012, bem como reconhecer a sua quitação, ante o abatimento do valor a ser indenizado como forma de repetição do indébito;

b) CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

c)

DETERMINAR
a restituição em dobro nos moldes do art. 42, § Único do CDC, dos valores pagos de forma indevida referente a “
fatura de energia elétrica do mês de MARÇO de 2022, no valor de R$ 1.412,66 (mil quatrocentos e doze reais e sessenta e seis centavos)”, que deverão
ser atualizados e acrescido de juros legais, de 1% ao mês devidos a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo IPCA-E, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).”

Acórdão.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –DANO MORAL CONFIGURADO

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é divergente da sua média de consumo e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. (N.U 1011054-57.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

4) 1011047-65.2023.8.11.0001 (transitada em julgado) - Distribuída em 09/03/2023, às 15:31:32:

Inicial.

“No dia 01 de outubro de 2021, por volta das 19 horas, o poste padrão da residência da Autora pegou fogo, avariando o medidor de energia elétrica. Diante da avaria do medidor, a Requerente entrou em contato com a Ré buscando uma solução através do protocolo nº 9184826143.

Apesar de a Requerida não substituir o padrão de energia da Requerente, aquela passou a emitir faturas com base na média de consumo mensal da Requerente, contudo a resolução da Aneel determina que tais faturas devem ser emitidas no valor referente a apenas o custo de disponibilidade do sistema.

[...]

Pedido

2. Seja a presente AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, condenando a Requerida a: a) Restituir em dobro os valores pagos a maior pela Autora, na fatura com vencimento em 16/03/2022, que totaliza o valor de R$2.825,32 (dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), corrigidos monetariamente, a partir da data do evento danoso; b) Refaturamento da fatura com vencimento no mês 03/2022 para o valor de R$147,07 (cento e quarenta e sete reais e sete centavos), baseado no custo de disponibilidade vigente à época, como definido pela resolução REN ANEEL 479, de 03.04.2012. c) ao pagamento de indenização por danos morais a Autora na quantia de R$ 45.507,61 (quarenta e cinco mil quinhentos e sete reais e sessenta e um centavos), com juros e correção monetária a partir da data do evento danoso;”

Sentença.

“Pretende a parte autora a adequação de fatura, alegando cobrança indevida quanto à fatura referente ao mês de FEVEREIRO/2022, no valor de R$ 1.678,28 (mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), requerendo o pagamento do valor pago em dobro, indenização por danos morais em decorrência da negativação de seu nome, tendo em vista a forma de aferição feita pela reclamada em desatendimento no que determina a REN ANEEL 479, de 03.04.2012.

Alega a parte autora que o poste e padrão de energia elétrica de sua UC n.º 6/3251366-5, pegou fogo (01/10/2021), que a empresa demandada deixou transcorrer o prazo máximo de substituição (30 dias), emitindo fatura de cobrança referente ao mês de fevereiro de 2022, com base na MÉDIA de consumo mensal, no mês de fevereiro/2022, ou seja, 4 (quatro) meses após a avaria do medidor, quando o correto seria a aferição com base no custo de disponibilidade conforme determina a resolução 479 da Aneel. Menciona ainda que no mês de maio/2022 a empresa reclamada procedeu com a aferição de forma correta, sendo o valor da fatura o importe de R$ 147,07 (cento e quarenta e sete reais e sete centavos).

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados
na inicial,
para:

a) DETERMINAR
o refaturamento da fatura com vencimento no mês 02/2022 para o valor de R$147,07 (cento e quarenta e sete reais e sete centavos), baseado no custo de disponibilidade vigente à época, como definido pela resolução REN ANEEL 479, de 03.04.2012, bem como reconhecer a sua quitação, ante o abatimento do valor a ser indenizado como forma de repetição do indébito;

b) CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

c)

DETERMINAR
a restituição em dobro nos moldes do art. 42, § Único do CDC, dos valores pagos de forma indevida referente a “
fatura de energia elétrica do mês de fevereiro de 2023, no valor de R$ 1.531,21 (mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e um centavos)”,
que deverão ser atualizados e acrescido de juros legais, de 1% ao mês devidos a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo IPCA-E, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

[...]”

Acórdão.

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente os débito discutido no valor de R$ 1.678,28 (mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos) e determinou o pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).2. O objeto do recurso apresentado pela fornecedora é a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada.3. A parte consumidora alegou que em outubro de 2021 o poste em que seu medidor estava instalado pegou fogo, motivo pelo qual solicitou a substituição do medidor, contudo, não foi atendida, o que gerou a confecção de um TOI e cobrança de supostas diferenças de valores.4. Em razão do inadimplemento a parte consumidora teve o seu nome negativado.5. A recorrida alega que a cobrança é legítima e apurada com base nas médias de consumo no período anterior a queima do poste e do medidor.6. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida no que tange a declaração de inexistência dos débitos objeto da demanda.7. De outro lado, a parte consumidora possui anotações preexistentes, devendo ser aplicada a sumula 385 do STJ.8. Sentença parcialmente reformada.9. Recurso conhecido e provido apenas para afastar a indenização por danos morais por aplicação da sumula 385 do STJ.

(N.U 1011047-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

5) 1011033-81.2023.8.11.0001 (aguardando o trânsito) - Distribuída em 09/03/2023, às 15:13:54:

Inicial.

“No dia 01 de outubro de 2021, por volta das 19 horas, o poste padrão da residência da Autora pegou fogo, avariando o medidor de energia elétrica. Diante da avaria do medidor, a Requerente entrou em contato com a Ré buscando uma solução através do protocolo nº 9184826143.

Pedidos

Refaturamento das faturas com vencimento nos meses 11/2021, 12/2021 e 01/2022 para o valor de R$147,07 (cento e quarenta e sete reais e sete centavos), baseado no custo de disponibilidade vigente à época, como definido pela resolução REN ANEEL 479, de 03.04.2012.”

Sentença.

“MAISA MARQUES PELETT opôs Embargos de Declaração contra a sentença de ID. 121162900, aduzindo, em síntese, a existência de omissão e erro material decorrentes da falta de apreciação das faturas impugnadas na inicial, as quais se referem aos meses de 11/2021, 12/2021 e 01/2022, e não aos meses de 10/2022, 11/2022 e 12/2022, como se deu no caso.

Diante disso, pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios para que o vício seja sanado e para que o pedido seja apreciado tal qual exposto na exordial.

Em sede de contrarrazões, a recorrida sustentou apenas que a pretensão da recorrente é a de reapreciação do conjunto probatório, o que seria vedado nesta sede recursal.

[...]

Isto posto, não há o que se falar em dano moral no presente caso, uma vez que o ato da concessionária de energia elétrica, embora ilícito, não causou mais que um mero aborrecimento à parte autora, não extrapolando eventual intercorrência que possa surgir do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Logo, não sendo demonstrado dano a personalidade da requerida, como situações de constrangimento ou vexatórias, não há caracterização de dano moral.

Dispositivo.

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para:

desacolher

o pedido de ressarcimento a título de dano moral, bem como

condenar a parte requerida:

I - ao ressarcimento de R$9.934,76, a título de indenização por danos materiais, consistentes na restituição, em dobro, dos valores indevidamente pagos pela parte autora, com correção monetária pelo INPC/IBGE, contada do desembolso de cada parcela (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil de 2002.

II – à obrigação de fazer consistente no refaturamento do débito ora discutido, com vencimento nos meses de 11/2021, 12/2021 e 01/2022, para o valor de R$147,07 cada, com base no custo de disponibilidade vigente à época, conforme definido pela resolução REN ANEEL 404, de 09.09.2010, que deverá ser providenciado no prazo de 20 dias;

[...]”

Acórdão.

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.
O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.
As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.
Agravo interno conhecido e não provido.
Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

[...]

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE MEDIDOR – ULTRAPASSADO OS PRIMEIROS 30 (TRINTA) DIAS SEM MEDIDOR A CONCESSIONÁRIA CONTINUOU EFETUANDO AS COBRANÇAS COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO – ART. 320, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO 1000/2021 – APURAÇÃO DEVE SER DE ACORDO COM O CUSTO DE DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA – CONDENAÇÃO DO DANO MATERIAL EM DOBRO – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ NA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ARGUIÇÃO RECURSAL PELA RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES – ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A devolução dos valores deve ocorrer na forma simples, uma vez que ausente a comprovação de má-fé da concessionária de energia elétrica.

(N.U 1011033-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

6) 1003903-74.2022.8.11.0001 (transitada em julgada –
utilizada na decisão unipessoal como a mesma pretensão indenizatória
) - Distribuída em 02/02/2022, às 11:14:59:

Inicial.

“A presente demanda se dá em razão das RECORRENTES INTERRUPÇÕES INDEVIDAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA 6/3251366-9, da qual a Autora é titular, desde que se mudou para o endereço constante na qualificação, em MAIO DE 2021.

No local, residem a Autora, seu companheiro e seu filho, um menor de apenas 12 (doze) meses de vida. A Autora, trata-se de uma advogada e empresária, que desde o último ano, com a maternidade e em função da pandemia mundial causada pela COVID 19, preferiu desempenhar suas atividades profissionais, a partir de sua casa, de modo a poder acompanhar e cuidar de seu filho com plenitude. Nesta condição, temos que o requisito essencial para o bom desempenho de suas atividades profissionais, requer e exige que tenha à sua disposição, uma prestação de serviço de energia elétrica eficiente e adequada. Ocorre, que, com muita frequência vem ocorrendo, a ausência da disponibilização do serviço essencial, sendo evidente que é sabido que na vida em sociedade, alguns serviços se fazem fundamentais para a garantia de vida digna.

Assim, temos que dentre os bens essenciais, temos a ENERGIA ELÉTRICA, QUE É SERVIÇO ESSENCIAL EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS E PESSOAIS DE QUALQUER CIDADÃO, DAS MAIS TRIVIAIS ÀS MAIS ELABORADAS. Considerando-se a situação de regularidade para com o pagamento da contraprestação do serviço prestado pelo Réu, temos que ilegítimo se torna, qualquer interrupção ou suspensão de energia, porém, em face da unidade consumidora da Autora, essa é uma situação recorrente.

Desde que a consumidora se mudou para o condomínio residencial constante na qualificação, os momentos de estresse e desgaste, tem se tornado rotina para a mesma, atrapalhando assim, o desempenho de seu trabalho, realizado de casa em razão da maternidade, e até mesmo para desfrutar dos momentos de lazer e descanso junto à sua família, pois sem ENERGIA ELÉTRICA, dificilmente conseguirá ter acesso à qualquer uma de suas escolhas. Para tais acontecimentos, se dá o nome de falha na prestação de serviços, fato que pode gerar consequências que ultrapassam o dano material, como a queima de eletrodomésticos, sendo capaz de levar seus consumidores à experimentar bem mais do que meros aborrecimentos, colocando-os em situação de estresse, desgaste, intranquilidade sem fim, causando prejuízos de ordem extrapatrimonial que leva ao dano à sua moral. A ausência da plenitude do serviço essencial de energia, acabou levando a consumidora ao desespero, tendo em vista que por vários momentos, precisou sair de sua casa, ante o calor insuportável, com seu bebê, para procurar uma acomodação adequada, ante a ausência do serviço essencial recorrentemente no condomínio onde mora. No dia 16 de janeiro de 2022, NOVAMENTE, por volta das 20:30h, o condomínio foi atingido pela queda total da energia, sendo que esta, somente retornou por volta das 15h do dia 18 de janeiro de 2022.

Não bastasse, a ausência do serviço essencial, recentemente, a situação tomou proporções assustadoras, chegando a ter o poste queimado, pela carga de energia em desalinho, conforme imagens abaixo e em anexo comprova:

[...]

Foram registradas inúmeras reclamações junto a Ré, porém nenhum ajuste definitivo na rede do condomínio fora realizada, de modo a suprimir de vez a incidência constante da falta de energia no local. O último evento, gerou o protocolo p 9183090687, o qual somente possibilitou o restabelecimento do serviço essencial, quase 24h depois do evento danoso, considerando-se que foram 19 (dezenove) horas sem o serviço em sua residência.

Pedidos

Inicialmente que seja concedida a medida liminar pretendida, ordenando a (1) Ré providencie a regularização da instalação da rede de energia na região, adequando à condição de garantir prestação de serviço pleno de energia elétrica, em favor da UC 6-3251366-5, localizada no endereço da qualificação, sob pena de aplicação de multa diária, estipulada por Vossa Excelência, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil;

[...]”

Sentença.

“No caso dos autos restou incontroversa a ocorrência de suspensão do fornecimento de energia elétrica por motivo de força maior, todavia, tal ocorrência não pode furtar da Reclamada o dever de tomar as medidas adequadas para a solução do sinistro, em prazo razoável.

A suspensão dos serviços na tarde do dia 16/01/22 com o posterior restabelecimento somente na noite do dia 18/01/22 se mostra excessivamente desproporcional.

Nos termos do art. 176, II, da Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel, o prazo para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana é de 24(
vinte e quatro
) horas, prazo esse que foi desatendido sem justo motivo, pela Reclamada.

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
reconhecer o fato descrito na petição inicial como má prestação de serviço;
b)
a título de indenização por dano moral, condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
) e,
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”

Acordo firmado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nota-se que a parte distribuiu cinco ações na mesma data e horário (proximidade), incluindo a ação aqui exame, relatando a ocorrência da queima do poste em 01 de outubro de 2021, por volta das 19 horas.

Embora tragam pedidos distintos, como revisionais de meses distintos, adequação da rede e reparação por danos morais, o fato é o mesmo: queima do poste e as consequências posteriores, todas sequenciais.

Teria sido o caso de reunião de todos os feitos, como pleiteado pela empresa – que evitaria os gastos processuais, envidaria a economia processual, garantiria a duração razoável do processo, uma vez que a canalização em um só processo de demandas que contêm o mesmo fato gerador (queima do poste) otimizaria o trabalho da jurisdição, possibilitando que fosse canalizado para outros processos –, mas, considerando o disposto no art. 55, 1º, CPC (parte final), sendo sentenciados, torna impossível a providência.

Ocorre que, realmente, a única com um elemento diferenciado é aquela justamente utilizada pelo relator para reconhecer a existência da mesma pretensão indenizatória.

Isso porque nesta ação em julgamento a parte busca a reparação por danos morais pelo fato em si (queima do aparelho) –
1011038-06.2023.8.11.0001
– e na ação n.
1003903-74.2022.8.11.0001 utiliza situação posterior – interrupção do serviço em 16/1/2022 e retorno somente 18/01/2022.

Este vogal reconhece que muito questionou a conduta da parte autora/agravante, e releu por vezes as duas ações, ainda sob o pálio da teoria da identidade da relação material. Todavia, as duas demandas possuem causa de pedir distintas.

A causa de pedir remota nos autos n. 1003903-74.2022.8.11.000 é a suspensão ocorrida em 16/1/20022 (posterior à queima) e a causa de pedir próxima é a ineficiência do serviço quanto ao restabelecimento.

A indicação da queima do poste e documentos a ela atinentes foi no sentido de evidenciar o contexto da ineficiência da rede elétrica.

Por isso, entendo de forma divergente da decisão unipessoal,
de

molde a afastar a alegação de ser a mesma pretensão indenizatória.

Por outro, houve clara
pulverização de ações oriundas de um mesmo fato desencadeador (queima do poste e as cobranças de consumo), nas quais se pleiteia indenização por danos morais, e poderiam ter sido distribuídas em uma mesma ação.

Embora o posicionamento deva ser bem sopesado, caso a caso, como
garantista do acesso à justiça, a
conduta descrita tem efeito contrário e deletério ao princípio (art. 5º, XXXV, CF) e contribui para a morosidade processual, em ofensa à duração razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

No caso concreto, somadas as condenações a título de dano moral nos autos n.
1011038-06.2023.8.11.0001 (ação em julgamento – R$ 2.000,00), 1011058-94.2023.8.11.0001 (R$ 3.000,00) e 1011054-57.2023.8.11.0001 (R$ 10.000,00) representam a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Há evidentes prejuízos em tal proceder - multiplicação artificial de uma demanda. No momento em que se pulveriza uma ação que poderia ser decidida por uma única ação para fins de fixação de importe maior de danos morais, há uma inversão da própria finalidade do judiciário: de pacificação social para instrumento de monetarização. Além de atravancar o andamento da máquina da justiça, pois situações que se multiplicam e gastam a energia processual que poderia ser direcionada para outros feitos. Ferem-se os novos escopos do processo e os meios adequados de solução de controvérsia (notadamente a conciliação).

Os
players
do processo orientam-se sobre a cooperação e boa-fé objetiva. Mesmo que, à primeira vista, não seja impeditivo legal a distribuição da forma ocorrida, esse fator deve ser sopesado no balizamento do valor indenizatório pleiteado pela parte agravante, especialmente porque as outras ações já foram julgadas.

Nessa intelecção:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS – INDENIZAÇÃO JÁ PLEITEADA NA AÇÃO DE DESPEJO– DUPLA INDENIZAÇÃO – BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de haver múltiplos responsáveis por um dano, ainda que sejam diferentes os fundamentos jurídicos que justificam a responsabilidade de cada um, não significa que haverá multiplicidade de indenizações – uma a cargo de cada causador do dano. (TJ-MT, N.U 1003532-12.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 14/02/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1010415-98.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Diante das constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica, na localidade onde reside o consumidor - Gleba Resistência, as quais sequer foram justificadas pela empresa Ré, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Mantém-se valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(TR-MT, N.U 1000342-80.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

A invocação da perda do tempo útil pela parte agravante não pode ser descaracterizada e está devidamente compreendida já pelas condenações anteriores obtidas, no total de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Nesta ação, o juízo
a quo
deixou de condenar em obrigação de fazer, e sendo o recurso inominado apenas da empresa, impede tal apreciação em sede de agravo interno.

Sobre a litigância de má-fé, embora reprovável o proceder da parte agravante, afasto-a no caso concreto por ter em algumas ações um plus, como a inclusão da inscrição indevida de dados também como elemento do dano. Das cinco ações ajuizadas, a ação aqui examinada é a mais restrita ao fato – a queima do poste –, enquanto as outras ampliam para as cobranças perpetradas, circunstâncias que fragilizam a decretação da penalidade.

Essas são as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, reformar, em parte, a decisão agravada, prover o recurso interposto da empresa e afastar a condenação por danos morais.

Mantenho a ausência de custas e honorários advocatícios em relação ao recurso inominado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

135) Agravo interno em Recurso Inominado 1011038-06.2023.8.11.0001

Relator: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Agravante: MAISA MARQUES PELETT

Agravado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO - VISTA

Agravo interno interposto por
MAISA MARQUES PELETT
contra decisão unipessoal que proveu o recurso inominado da empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para julgar improcedente o pedido inicial e condenar a ora agravante em litigância de má-fé por pleitear reparação indenizatória de um direito já discutido em outro processo (autos n. 1003903-74.2022.8.11.0001).

Eis trechos da decisão objeto do recurso de agravo em mesa:

“Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante entre inúmeras ações ajuizadas em face da recorrente, possui o processo n° 1003903-74.2022.8.11.0001, distribuído em 02/02/2022, em que se discute um incêndio ao poste padrão, com a apresentação de imagens, vídeos e áudios, o qual sobreveio sentença de parcial procedência transitada em julgado em 27/07/2022.

Acerca disso, da fundamentação e arcabouço probatório acostado a estes autos, ressai demonstrado que o processo apresenta as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, havendo alteração apenas quanto à data dos fatos, no tocante as provas, incontestável que a parte recorrida juntou as mesmas provas dos autos n° 1003903-74.2022.8.11.0001.

Vejamos.

Processo n° 1003903-74.2022.8.11.0001.

Vídeo relógios pegando fogo (id. 74773585).

Vídeo explosão dos relógios medidores (id. 74773589).

Vídeo mostrando queima na rua Jatobá (id. 74774942).

Poste e fios queimados (id. 74773583).

Processo n° 1011038-06.2023.8.11.0001

Vídeo relógios pegando fogo (id. 182369468).

Vídeo explosão dos relógios medidores (id. 182369469).

Vídeo mostrando queima na rua Jatobá (id. 182369470).

Poste e fios queimados (id. 182369471).

Destarte isso, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que o Consumidor/Recorrido, na tentativa de obter indenização indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, caracterizando evidente litigância de má-fé prevista no inciso II, do artigo 80 do CPC.

[...]

Posto isso, monocraticamente, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado, para reformar na íntegra a sentença recorrida nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgando improcedentes os pedidos da inicial e ainda, para condenar a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC.”

O voto condutor é no sentido de manter incólume a decisão, tendo como fundamentos:

“Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Frisa-se, outrossim, que não houve inovação recursal pela Agravada, tendo em vista que o processo mencionado na decisão monocrática (1003903-74.2022.8.11.0001) foi indicado em sede de contestação, sendo alegada conexão em razão da similaridade da causa de pedir, o que foi acertadamente averiguado no decisium agravado.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão agravada, aplicando, ainda, a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”

Em visita aos autos e as razões recursais, pedi vista para mais bem aquilatar a questão aventada.

Primeiramente, sobre a invocação de inovação recursal, comungo do entendimento que não ocorreu, especialmente por constituir matéria de ordem pública e ter sido ventilada no primeiro grau.
Rejeito
a questão preliminar.

Pois bem.

Nesta sede recursal, a empresa recorrente, agora agravada, traz duas questões preliminares: a) existência de coisa julgada com os autos n. 1003903-74.2022.8.11.0001 –
fundamento esse acolhido pelo então d. Relator
; b) conexão com outras 4 ações: 1011047-65.2023.8.11.0001; 1011033-81.2023.8.11.0001, 1011054-57.2023.8.11.0001 e 1011058-94.2023.8.11.0001.

Passo a discriminá-las:

1) 1011038-06.2023.8.11.0001 (ação em exame) - Distribuída em 09/03/2023, às 15:23:46:

Petição inicial.

“No dia 01 de outubro de 2021, por volta das 19 horas, o poste padrão da residência da Autora pegou fogo. No momento, se encontrava sozinha com um seu bebê de apenas onze meses de vida. Em pânico, correu para a rua em busca de proteção até o incêndio acabar. No mesmo instante, os funcionários do condomínio em que reside entraram em contato com a empresa concessionária de energia elétrica, ora ré, para informar o ocorrido.

[...]

5.DOS PEDIDOS

2. Seja a presente AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, condenando a Requerida a: a) sanar de maneira definitiva os problemas relacionados à fiscalização e correta manutenção das instalações elétricas e da rede de distribuição na região;

b) ao pagamento de indenização por danos morais a Autora na quantia de R$ 43.632,00 (quarenta e três mil seiscentos e trinta e dois reais), com juros e correção monetária a partir da data do evento danoso;

[...]”

Sentença.

“
Trata-se de ação de restituição por danos morais, em que a Reclamante sustenta que o transformador de seu poste entrou em curto na data de 01 de outubro de 2021, permanecendo a Autora sem o fornecimento de energia elétrica pelo período de 24h.

Assevera que, ocorreram explosões no poste, o que lhe geraram temor quanto a sua integridade e de sua família, entrando em contato com a Reclamada, porém a mesma realizou a troca do transformador apenas no dia 02 de outubro de 2021.

Por outro turno a concessionária informa ausência de ilícito, bem como ausência de apenas 05 (cinco) horas sem o fornecimento de energia elétrica no local.

[...]

- CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 2.000,00 (Dois mil reais),
a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).”

2) 1011058-94.2023.8.11.0001 (em fase de cumprimento de sentença) – Distribuída em 09/03/2023, às 15:48:24:

Petição inicial.

“[...] No dia 01 de outubro de 2021, por volta das 19 horas, o poste padrão da residência da Autora pegou fogo, avariando o medidor de energia elétrica. Diante da avaria do medidor, a Requerente entrou em contato com a Ré buscando uma solução através do protocolo nº 9184826143.

Dos pedidos:

a) Restituir em dobro os valores pagos a maior pela Autora, na fatura com vencimento em 16/02/2022, que totaliza o valor de R$2.962,82 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), corrigidos monetariamente, a partir da data do evento danoso; b) Refaturamento da fatura com vencimento no mês 02/2022 para o valor de R$147,07 (cento e quarenta e sete reais e sete centavos), baseado no custo de disponibilidade vigente à época, como definido pela resolução REN ANEEL 479, de 03.04.2012. c) ao pagamento de indenização por danos morais a Autora na quantia de R$ 45.370,11 (quarenta e cinco mil trezentos e setenta reais e onze centavos), com juros e correção monetária a partir da data do evento danoso;

[...]”

Sentença.

“[...]

Trata-se de ação de revisão de faturas c/c repetição de indébito e Indenização por Danos Morais.

Alega a parte autora que é consumidora da Ré e que o padrão de energia elétrica incendiou, na data de 01/10/20211, às 19h, formalizando reclamação na Ré mediante protocolo de atendimento de n.º 9184826143. Contudo, a Ré não providenciou a substituição do medidor de energia e passou a emitir faturas dos meses subsequentes com base na média de consumo, o que considera ilícito.

Diante disso, pleiteia a revisão da fatura, repetição do indébito e indenização por danos morais.

[...]

DISPOSITIVO

Isso posto
, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por

1. REJEITAR as preliminares arguida pela Ré à defesa.

2.
RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte Autora.

1.

JULGAR PROCEDENTE o pedido de revisão da fatura, para
reconhecer a ilegalidade da fatura referente ao mês de 03/2022 (vencimento 16/4/2022), no valor de R$ 1.628,48
(um mil e seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos).

2.

4. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de restituição, de forma dobrada, consoante autorizado pelo artigo 42, parágrafo único do CDC, para condenar a Ré a ressarcir ao Autor o montante já dobrado de
R$ 2.962,82 (dois mil e novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos).
Sob o aludido valor deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

3.

5. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade
in re ipsa,
e por condenar a Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data.

[...]”

Acórdão.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DE MEDIDOR.FATURA IMPUGNADA SEGUINTES AOS 30 DIAS DA RETIRADA DA MEDIDOR. COBRANÇA PELO SIMPLES CUSTO DA DISPONIBILIDADE.REPETIÇÃO DE INDÉBITO.RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ATIVIDADE CONTRÁRIO A BOA-FÉ OBJETIVA.INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1011058-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

3) 1011054-57.2023.8.11.0001 (fase de cumprimento de sentença) - Distribuída em 09/03/2023, às 15:40:20:

Inicial.

“No dia 01 de outubro de 2021, por volta das 19 horas, o poste padrão da residência da Autora pegou fogo, avariando o medidor de energia elétrica. Diante da avaria do medidor, a Requerente entrou em contato com a Ré buscando uma solução através do protocolo nº 9184826143.

[...]

Dos pedidos: Restituir em dobro os valores pagos a maior pela Autora, na fatura com vencimento em 16/03/2022, que totaliza o valor de R$2.825,32 (dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), corrigidos monetariamente, a partir da data do evento danoso; b) Refaturamento da fatura com vencimento no mês 03/2022 para o valor de R$147,07 (cento e quarenta e sete reais e sete centavos), baseado no custo de disponibilidade vigente à época, como definido pela resolução REN ANEEL 479, de 03.04.2012.”

Sentença.

“Pretende a parte autora a adequação de fatura, alegando cobrança indevida quanto à fatura referente ao mês de MARÇO/2022, no valor de R$ 1.559,73 (mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), requerendo o pagamento do valor pago em dobro, indenização por danos morais em decorrência da negativação de seu nome, tendo em vista a forma de aferição feita pela reclamada em desatendimento no que determina a REN ANEEL 479, de 03.04.2012.

Alega a parte autora que o poste e padrão de energia elétrica de sua UC n.º 6/3251366-5, pegou fogo (01/10/2021), que a empresa demandada deixou transcorrer o prazo máximo de substituição (30 dias), emitindo fatura de cobrança referente ao mês de MARÇO de 2022, com base na MÉDIA de consumo mensal, ou seja, 5 (CINCO) meses após a avaria do medidor, quando o correto seria a aferição com base no custo de disponibilidade conforme determina a resolução 479 da Aneel. Menciona ainda que se empresa reclamada tivesse procedido com a aferição de forma correta, o valor da fatura seria no importe de R$ 147,07 (cento e quarenta e sete reais e sete centavos).

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados
na inicial,
para:

a) DETERMINAR
o refaturamento da fatura com vencimento no mês 03/2022 para o valor de R$ 147,07 (cento e quarenta e sete reais e sete centavos), baseado no custo de disponibilidade vigente à época, como definido pela resolução REN ANEEL 479, de 03.04.2012, bem como reconhecer a sua quitação, ante o abatimento do valor a ser indenizado como forma de repetição do indébito;

b) CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

c)

DETERMINAR
a restituição em dobro nos moldes do art. 42, § Único do CDC, dos valores pagos de forma indevida referente a “
fatura de energia elétrica do mês de MARÇO de 2022, no valor de R$ 1.412,66 (mil quatrocentos e doze reais e sessenta e seis centavos)”, que deverão
ser atualizados e acrescido de juros legais, de 1% ao mês devidos a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo IPCA-E, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).”

Acórdão.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –DANO MORAL CONFIGURADO

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é divergente da sua média de consumo e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. (N.U 1011054-57.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

4) 1011047-65.2023.8.11.0001 (transitada em julgado) - Distribuída em 09/03/2023, às 15:31:32:

Inicial.

“No dia 01 de outubro de 2021, por volta das 19 horas, o poste padrão da residência da Autora pegou fogo, avariando o medidor de energia elétrica. Diante da avaria do medidor, a Requerente entrou em contato com a Ré buscando uma solução através do protocolo nº 9184826143.

Apesar de a Requerida não substituir o padrão de energia da Requerente, aquela passou a emitir faturas com base na média de consumo mensal da Requerente, contudo a resolução da Aneel determina que tais faturas devem ser emitidas no valor referente a apenas o custo de disponibilidade do sistema.

[...]

Pedido

2. Seja a presente AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, condenando a Requerida a: a) Restituir em dobro os valores pagos a maior pela Autora, na fatura com vencimento em 16/03/2022, que totaliza o valor de R$2.825,32 (dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), corrigidos monetariamente, a partir da data do evento danoso; b) Refaturamento da fatura com vencimento no mês 03/2022 para o valor de R$147,07 (cento e quarenta e sete reais e sete centavos), baseado no custo de disponibilidade vigente à época, como definido pela resolução REN ANEEL 479, de 03.04.2012. c) ao pagamento de indenização por danos morais a Autora na quantia de R$ 45.507,61 (quarenta e cinco mil quinhentos e sete reais e sessenta e um centavos), com juros e correção monetária a partir da data do evento danoso;”

Sentença.

“Pretende a parte autora a adequação de fatura, alegando cobrança indevida quanto à fatura referente ao mês de FEVEREIRO/2022, no valor de R$ 1.678,28 (mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), requerendo o pagamento do valor pago em dobro, indenização por danos morais em decorrência da negativação de seu nome, tendo em vista a forma de aferição feita pela reclamada em desatendimento no que determina a REN ANEEL 479, de 03.04.2012.

Alega a parte autora que o poste e padrão de energia elétrica de sua UC n.º 6/3251366-5, pegou fogo (01/10/2021), que a empresa demandada deixou transcorrer o prazo máximo de substituição (30 dias), emitindo fatura de cobrança referente ao mês de fevereiro de 2022, com base na MÉDIA de consumo mensal, no mês de fevereiro/2022, ou seja, 4 (quatro) meses após a avaria do medidor, quando o correto seria a aferição com base no custo de disponibilidade conforme determina a resolução 479 da Aneel. Menciona ainda que no mês de maio/2022 a empresa reclamada procedeu com a aferição de forma correta, sendo o valor da fatura o importe de R$ 147,07 (cento e quarenta e sete reais e sete centavos).

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados
na inicial,
para:

a) DETERMINAR
o refaturamento da fatura com vencimento no mês 02/2022 para o valor de R$147,07 (cento e quarenta e sete reais e sete centavos), baseado no custo de disponibilidade vigente à época, como definido pela resolução REN ANEEL 479, de 03.04.2012, bem como reconhecer a sua quitação, ante o abatimento do valor a ser indenizado como forma de repetição do indébito;

b) CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

c)

DETERMINAR
a restituição em dobro nos moldes do art. 42, § Único do CDC, dos valores pagos de forma indevida referente a “
fatura de energia elétrica do mês de fevereiro de 2023, no valor de R$ 1.531,21 (mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e um centavos)”,
que deverão ser atualizados e acrescido de juros legais, de 1% ao mês devidos a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo IPCA-E, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

[...]”

Acórdão.

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente os débito discutido no valor de R$ 1.678,28 (mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos) e determinou o pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).2. O objeto do recurso apresentado pela fornecedora é a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada.3. A parte consumidora alegou que em outubro de 2021 o poste em que seu medidor estava instalado pegou fogo, motivo pelo qual solicitou a substituição do medidor, contudo, não foi atendida, o que gerou a confecção de um TOI e cobrança de supostas diferenças de valores.4. Em razão do inadimplemento a parte consumidora teve o seu nome negativado.5. A recorrida alega que a cobrança é legítima e apurada com base nas médias de consumo no período anterior a queima do poste e do medidor.6. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida no que tange a declaração de inexistência dos débitos objeto da demanda.7. De outro lado, a parte consumidora possui anotações preexistentes, devendo ser aplicada a sumula 385 do STJ.8. Sentença parcialmente reformada.9. Recurso conhecido e provido apenas para afastar a indenização por danos morais por aplicação da sumula 385 do STJ.

(N.U 1011047-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

5) 1011033-81.2023.8.11.0001 (aguardando o trânsito) - Distribuída em 09/03/2023, às 15:13:54:

Inicial.

“No dia 01 de outubro de 2021, por volta das 19 horas, o poste padrão da residência da Autora pegou fogo, avariando o medidor de energia elétrica. Diante da avaria do medidor, a Requerente entrou em contato com a Ré buscando uma solução através do protocolo nº 9184826143.

Pedidos

Refaturamento das faturas com vencimento nos meses 11/2021, 12/2021 e 01/2022 para o valor de R$147,07 (cento e quarenta e sete reais e sete centavos), baseado no custo de disponibilidade vigente à época, como definido pela resolução REN ANEEL 479, de 03.04.2012.”

Sentença.

“MAISA MARQUES PELETT opôs Embargos de Declaração contra a sentença de ID. 121162900, aduzindo, em síntese, a existência de omissão e erro material decorrentes da falta de apreciação das faturas impugnadas na inicial, as quais se referem aos meses de 11/2021, 12/2021 e 01/2022, e não aos meses de 10/2022, 11/2022 e 12/2022, como se deu no caso.

Diante disso, pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios para que o vício seja sanado e para que o pedido seja apreciado tal qual exposto na exordial.

Em sede de contrarrazões, a recorrida sustentou apenas que a pretensão da recorrente é a de reapreciação do conjunto probatório, o que seria vedado nesta sede recursal.

[...]

Isto posto, não há o que se falar em dano moral no presente caso, uma vez que o ato da concessionária de energia elétrica, embora ilícito, não causou mais que um mero aborrecimento à parte autora, não extrapolando eventual intercorrência que possa surgir do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Logo, não sendo demonstrado dano a personalidade da requerida, como situações de constrangimento ou vexatórias, não há caracterização de dano moral.

Dispositivo.

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para:

desacolher

o pedido de ressarcimento a título de dano moral, bem como

condenar a parte requerida:

I - ao ressarcimento de R$9.934,76, a título de indenização por danos materiais, consistentes na restituição, em dobro, dos valores indevidamente pagos pela parte autora, com correção monetária pelo INPC/IBGE, contada do desembolso de cada parcela (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil de 2002.

II – à obrigação de fazer consistente no refaturamento do débito ora discutido, com vencimento nos meses de 11/2021, 12/2021 e 01/2022, para o valor de R$147,07 cada, com base no custo de disponibilidade vigente à época, conforme definido pela resolução REN ANEEL 404, de 09.09.2010, que deverá ser providenciado no prazo de 20 dias;

[...]”

Acórdão.

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.
O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.
As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.
Agravo interno conhecido e não provido.
Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

[...]

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE MEDIDOR – ULTRAPASSADO OS PRIMEIROS 30 (TRINTA) DIAS SEM MEDIDOR A CONCESSIONÁRIA CONTINUOU EFETUANDO AS COBRANÇAS COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO – ART. 320, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO 1000/2021 – APURAÇÃO DEVE SER DE ACORDO COM O CUSTO DE DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA – CONDENAÇÃO DO DANO MATERIAL EM DOBRO – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ NA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ARGUIÇÃO RECURSAL PELA RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES – ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A devolução dos valores deve ocorrer na forma simples, uma vez que ausente a comprovação de má-fé da concessionária de energia elétrica.

(N.U 1011033-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

6) 1003903-74.2022.8.11.0001 (transitada em julgada –
utilizada na decisão unipessoal como a mesma pretensão indenizatória
) - Distribuída em 02/02/2022, às 11:14:59:

Inicial.

“A presente demanda se dá em razão das RECORRENTES INTERRUPÇÕES INDEVIDAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA 6/3251366-9, da qual a Autora é titular, desde que se mudou para o endereço constante na qualificação, em MAIO DE 2021.

No local, residem a Autora, seu companheiro e seu filho, um menor de apenas 12 (doze) meses de vida. A Autora, trata-se de uma advogada e empresária, que desde o último ano, com a maternidade e em função da pandemia mundial causada pela COVID 19, preferiu desempenhar suas atividades profissionais, a partir de sua casa, de modo a poder acompanhar e cuidar de seu filho com plenitude. Nesta condição, temos que o requisito essencial para o bom desempenho de suas atividades profissionais, requer e exige que tenha à sua disposição, uma prestação de serviço de energia elétrica eficiente e adequada. Ocorre, que, com muita frequência vem ocorrendo, a ausência da disponibilização do serviço essencial, sendo evidente que é sabido que na vida em sociedade, alguns serviços se fazem fundamentais para a garantia de vida digna.

Assim, temos que dentre os bens essenciais, temos a ENERGIA ELÉTRICA, QUE É SERVIÇO ESSENCIAL EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS E PESSOAIS DE QUALQUER CIDADÃO, DAS MAIS TRIVIAIS ÀS MAIS ELABORADAS. Considerando-se a situação de regularidade para com o pagamento da contraprestação do serviço prestado pelo Réu, temos que ilegítimo se torna, qualquer interrupção ou suspensão de energia, porém, em face da unidade consumidora da Autora, essa é uma situação recorrente.

Desde que a consumidora se mudou para o condomínio residencial constante na qualificação, os momentos de estresse e desgaste, tem se tornado rotina para a mesma, atrapalhando assim, o desempenho de seu trabalho, realizado de casa em razão da maternidade, e até mesmo para desfrutar dos momentos de lazer e descanso junto à sua família, pois sem ENERGIA ELÉTRICA, dificilmente conseguirá ter acesso à qualquer uma de suas escolhas. Para tais acontecimentos, se dá o nome de falha na prestação de serviços, fato que pode gerar consequências que ultrapassam o dano material, como a queima de eletrodomésticos, sendo capaz de levar seus consumidores à experimentar bem mais do que meros aborrecimentos, colocando-os em situação de estresse, desgaste, intranquilidade sem fim, causando prejuízos de ordem extrapatrimonial que leva ao dano à sua moral. A ausência da plenitude do serviço essencial de energia, acabou levando a consumidora ao desespero, tendo em vista que por vários momentos, precisou sair de sua casa, ante o calor insuportável, com seu bebê, para procurar uma acomodação adequada, ante a ausência do serviço essencial recorrentemente no condomínio onde mora. No dia 16 de janeiro de 2022, NOVAMENTE, por volta das 20:30h, o condomínio foi atingido pela queda total da energia, sendo que esta, somente retornou por volta das 15h do dia 18 de janeiro de 2022.

Não bastasse, a ausência do serviço essencial, recentemente, a situação tomou proporções assustadoras, chegando a ter o poste queimado, pela carga de energia em desalinho, conforme imagens abaixo e em anexo comprova:

[...]

Foram registradas inúmeras reclamações junto a Ré, porém nenhum ajuste definitivo na rede do condomínio fora realizada, de modo a suprimir de vez a incidência constante da falta de energia no local. O último evento, gerou o protocolo p 9183090687, o qual somente possibilitou o restabelecimento do serviço essencial, quase 24h depois do evento danoso, considerando-se que foram 19 (dezenove) horas sem o serviço em sua residência.

Pedidos

Inicialmente que seja concedida a medida liminar pretendida, ordenando a (1) Ré providencie a regularização da instalação da rede de energia na região, adequando à condição de garantir prestação de serviço pleno de energia elétrica, em favor da UC 6-3251366-5, localizada no endereço da qualificação, sob pena de aplicação de multa diária, estipulada por Vossa Excelência, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil;

[...]”

Sentença.

“No caso dos autos restou incontroversa a ocorrência de suspensão do fornecimento de energia elétrica por motivo de força maior, todavia, tal ocorrência não pode furtar da Reclamada o dever de tomar as medidas adequadas para a solução do sinistro, em prazo razoável.

A suspensão dos serviços na tarde do dia 16/01/22 com o posterior restabelecimento somente na noite do dia 18/01/22 se mostra excessivamente desproporcional.

Nos termos do art. 176, II, da Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel, o prazo para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana é de 24(
vinte e quatro
) horas, prazo esse que foi desatendido sem justo motivo, pela Reclamada.

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
reconhecer o fato descrito na petição inicial como má prestação de serviço;
b)
a título de indenização por dano moral, condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
) e,
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”

Acordo firmado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nota-se que a parte distribuiu cinco ações na mesma data e horário (proximidade), incluindo a ação aqui exame, relatando a ocorrência da queima do poste em 01 de outubro de 2021, por volta das 19 horas.

Embora tragam pedidos distintos, como revisionais de meses distintos, adequação da rede e reparação por danos morais, o fato é o mesmo: queima do poste e as consequências posteriores, todas sequenciais.

Teria sido o caso de reunião de todos os feitos, como pleiteado pela empresa – que evitaria os gastos processuais, envidaria a economia processual, garantiria a duração razoável do processo, uma vez que a canalização em um só processo de demandas que contêm o mesmo fato gerador (queima do poste) otimizaria o trabalho da jurisdição, possibilitando que fosse canalizado para outros processos –, mas, considerando o disposto no art. 55, 1º, CPC (parte final), sendo sentenciados, torna impossível a providência.

Ocorre que, realmente, a única com um elemento diferenciado é aquela justamente utilizada pelo relator para reconhecer a existência da mesma pretensão indenizatória.

Isso porque nesta ação em julgamento a parte busca a reparação por danos morais pelo fato em si (queima do aparelho) –
1011038-06.2023.8.11.0001
– e na ação n.
1003903-74.2022.8.11.0001 utiliza situação posterior – interrupção do serviço em 16/1/2022 e retorno somente 18/01/2022.

Este vogal reconhece que muito questionou a conduta da parte autora/agravante, e releu por vezes as duas ações, ainda sob o pálio da teoria da identidade da relação material. Todavia, as duas demandas possuem causa de pedir distintas.

A causa de pedir remota nos autos n. 1003903-74.2022.8.11.000 é a suspensão ocorrida em 16/1/20022 (posterior à queima) e a causa de pedir próxima é a ineficiência do serviço quanto ao restabelecimento.

A indicação da queima do poste e documentos a ela atinentes foi no sentido de evidenciar o contexto da ineficiência da rede elétrica.

Por isso, entendo de forma divergente da decisão unipessoal,
de

molde a afastar a alegação de ser a mesma pretensão indenizatória.

Por outro, houve clara
pulverização de ações oriundas de um mesmo fato desencadeador (queima do poste e as cobranças de consumo), nas quais se pleiteia indenização por danos morais, e poderiam ter sido distribuídas em uma mesma ação.

Embora o posicionamento deva ser bem sopesado, caso a caso, como
garantista do acesso à justiça, a
conduta descrita tem efeito contrário e deletério ao princípio (art. 5º, XXXV, CF) e contribui para a morosidade processual, em ofensa à duração razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

No caso concreto, somadas as condenações a título de dano moral nos autos n.
1011038-06.2023.8.11.0001 (ação em julgamento – R$ 2.000,00), 1011058-94.2023.8.11.0001 (R$ 3.000,00) e 1011054-57.2023.8.11.0001 (R$ 10.000,00) representam a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Há evidentes prejuízos em tal proceder - multiplicação artificial de uma demanda. No momento em que se pulveriza uma ação que poderia ser decidida por uma única ação para fins de fixação de importe maior de danos morais, há uma inversão da própria finalidade do judiciário: de pacificação social para instrumento de monetarização. Além de atravancar o andamento da máquina da justiça, pois situações que se multiplicam e gastam a energia processual que poderia ser direcionada para outros feitos. Ferem-se os novos escopos do processo e os meios adequados de solução de controvérsia (notadamente a conciliação).

Os
players
do processo orientam-se sobre a cooperação e boa-fé objetiva. Mesmo que, à primeira vista, não seja impeditivo legal a distribuição da forma ocorrida, esse fator deve ser sopesado no balizamento do valor indenizatório pleiteado pela parte agravante, especialmente porque as outras ações já foram julgadas.

Nessa intelecção:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS – INDENIZAÇÃO JÁ PLEITEADA NA AÇÃO DE DESPEJO– DUPLA INDENIZAÇÃO – BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de haver múltiplos responsáveis por um dano, ainda que sejam diferentes os fundamentos jurídicos que justificam a responsabilidade de cada um, não significa que haverá multiplicidade de indenizações – uma a cargo de cada causador do dano. (TJ-MT, N.U 1003532-12.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 14/02/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1010415-98.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Diante das constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica, na localidade onde reside o consumidor - Gleba Resistência, as quais sequer foram justificadas pela empresa Ré, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Mantém-se valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(TR-MT, N.U 1000342-80.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

A invocação da perda do tempo útil pela parte agravante não pode ser descaracterizada e está devidamente compreendida já pelas condenações anteriores obtidas, no total de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Nesta ação, o juízo
a quo
deixou de condenar em obrigação de fazer, e sendo o recurso inominado apenas da empresa, impede tal apreciação em sede de agravo interno.

Sobre a litigância de má-fé, embora reprovável o proceder da parte agravante, afasto-a no caso concreto por ter em algumas ações um plus, como a inclusão da inscrição indevida de dados também como elemento do dano. Das cinco ações ajuizadas, a ação aqui examinada é a mais restrita ao fato – a queima do poste –, enquanto as outras ampliam para as cobranças perpetradas, circunstâncias que fragilizam a decretação da penalidade.

Essas são as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, reformar, em parte, a decisão agravada, prover o recurso interposto da empresa e afastar a condenação por danos morais.

Mantenho a ausência de custas e honorários advocatícios em relação ao recurso inominado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024